Tribunal: TJDFT
Processo: 0705306-05.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0705306-05.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: J. H. D. O. S. REPRESENTANTE LEGAL: OSWALDO HENRIQUE BASTOS SALLES, LOISE PEDROSA SALLES AGRAVADO: FUNDACAO BRASILEIRA DE EDUCACAO FUBRAE D E C I S Ã O Vistos, etc. Primeiramente, nada a prover quanto à reiteração do pedido da natureza provisória novamente requestado no bojo do agravo interno de ID 23634963, eis que a parte recorrente não trouxe à colação nenhum elemento de convicção apto a demover o entendimento pronunciado na decisão unipessoal de ID 23499515, o qual ratifico integralmente neste ensejo, sobretudo por não vislumbrar, no caso à baila, um elevado grau de verossimilhança nas alegações do recorrente a ponto de lastrear um juízo de probabilidade suficiente ao deferimento da tutela provisória nos moldes requeridos pelo agravante. Diante disso, prossiga-se com o andamento processual ordinário do feito. Em homenagem aos princípios constitucionais da ampla defesa, do contraditório e do devido processo legal (CPC, arts. 9o e 10, etc.), determino a intimação da parte agravada (FUNDACAO BRASILEIRA DE EDUCACAO FUBRAE) para, querendo, manifestar-se, no prazo de 15 (quinze) dias (CPC, art. 1.021, § 2o), sobre o agravo interno interposto pela parte contrária (ID 23634936). Após isso, cumpra-se a parte final da decisão de ID 23499515: vistas ao Parquet. Publique-se; Intimem-se; Cumpra-se. Brasília, 2 de março de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator